Tribunal: STF
Processo: ARE 1435703
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 155, § 2º, II, da Constituição Federal.



    Anote-se a ementa do acórdão recorrido proferido no julgamento dos embargos de declaração: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão da embargante à atribuição de efeitos infringentes à decisão colegiada, ante a ausência de menção aos artigos 16 e 17 do CAT nº 16/2020. Ocorrência. Prazo máximo de 120 (cento e vinte) para decisão de requerimento de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual prevista na Lei nº 10.177/98. A existência de débito impediente enseja à Fazenda Pública Estadual a observância do procedimento previsto nos artigos 16 e 17 do CAT nº 16/2020. Ausência de justificativa para o descumprimento do prazo legal. Necessária observância do entendimento do STF. Precedentes desta Corte. Embargos acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos infringentes, para dar provimento ao apelo, concedendo a segurança.”



    A parte recorrente sustenta a impossibilidade da correção monetária de créditos escriturais de ICMS. 



    Assevera que 



    [N]ão há que se falar em correção monetária dos créditos de ICMS, sendo que o artigo 38, §2º, da Lei Estadual nº 6.374, de 1989, é eloqüente ao dispor que o crédito deve ser apropriado pelo seu valor nominal, ou seja, sem qualquer correção monetária, sendo pacífica a jurisprudência dos nossos tribunais superiores a respeito da matéria.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ora recorrida, interpretando o art. 33 e § 1º, da Lei Estadual nº 10.177/98 e os artigos 16 e 17 do CAT nº 26/2010, entendeu que houve mora injustificada para a Fazenda Pública Estadual se manifestar sobre o pedido de apropriação dos créditos, bem como ausência de notificação eletrônica do contribuinte para manifestação, ensejando, assim, a incidência de correção monetária.



    A propósito, transcrevo trecho do voto condutor:



    “Todavia, não foi analisado, na oportunidade, o teor dos artigos 16 e 17 do CAT nº 26/2010, verbis:



    “Art. 16. Após o registro do pedido de apropriação de crédito acumulado no sistema e-CredAc, a autoridade competente do posto fiscal de subordinação do estabelecimento requerente deverá: 



    I - verificar a existência de débito impediente, na forma do art. 82 do Regulamento do ICMS, nos termos do art. 17; 



    II - expedir, se for o caso, notificação eletrônica ao contribuinte, por meio do sistema e-CredAc, com exigência de saneamento ou apresentação de documentos e informações necessárias à instrução processual; 



    III - emitir via impressa do pedido, obtida no sistema eCredAc, para formação do processo, e cadastrar o pedido no Sistema de Protocolo da Secretaria da Fazenda, lançando o respectivo número no sistema e-CredAc, que gerará notificação eletrônica automática para cientificar o contribuinte”. [grifou-se] 



    “Art. 17. Constatada a existência de débito impediente, nos termos do art. 82 do Regulamento do ICMS, será expedida notificação eletrônica ao contribuinte, de acordo com o inciso II do art. 16, para: 



    I - liquidar o débito fiscal, mediante integral recolhimento; 



    II - solicitar liquidação mediante compensação do débito fiscal com crédito acumulado já apropriado, na forma da legislação; 



    III - comprovar que o débito está garantido nos termos do item 3 do § 1º do art. 82 do Regulamento do ICMS, em se tratando de débito inscrito na dívida ativa”; [grifou-se].



    Diante disso, realizado o pedido de apropriação dos créditos (fls. 60/61), a Fazenda Pública Estadual teria o prazo de 120 dias (fundamento no art. 33 da Lei 10.177/98) para se manifestar sobre o deferimento ou indeferimento do pedido. 



    Tal prazo foi extrapolado pela Administração Pública. 



    E, ainda que vigore a presunção de indeferimento a favor da Administração Pública, observa-se que, no caso concreto, o indeferimento foi fundamentado na existência de créditos impedientes, o que exigiria da Administração Pública agir nos termos do preceituado pelo artigo 17 do CAT nº 26/2010, vigente à época do procedimento administrativo: notificar eletronicamente o contribuinte a fim de que exercesse uma das faculdades previstas nos incisos I a III do mencionado artigo. 



    Todavia, a Fazenda Pública não procedeu dessa forma, e deixou correr prazo superior a 120 dias (contados da data do pedido administrativo) para que apenas em 04/06/2020 se manifestasse pelo indeferimento do pedido com fundamento na existência de créditos impedientes (fls. 65 e seguintes dos autos). 



    Após, em 28/10/2020, foi prolatada decisão de reconsideração. 



    Diante desse contexto, não é relevante o fato da Administração ter respeitado o prazo previsto no artigo 33 da Lei nº 10.177/98 entre a primeira decisão (de indeferimento) e a decisão de reconsideração, posto que o cumprimento do prazo deveria ter sido observado com relação ao primeiro requerimento (fls. 60/61) e a decisão de indeferimento. Salienta-se, uma vez mais, que em se tratando de indeferimento em razão da existência de créditos impedientes, a Fazenda Pública Estadual deveria ter procedido conforme preceituado no artigo 17 do CAT nº 26/2010, o que não ocorreu na espécie. 



    Ademais, conforme delineado no pedido da impetrante, ora embargante, os presentes autos pretendem apenas o reconhecimento do direito líquido e certo à incidência dos consectários legais em razão da mora da Administração Pública e não o cálculo do valor devido, motivo pelo qual a via é adequada. 



    Soma-se a isso, ainda, o fato de que a Fazenda Pública Estadual não alegou a excepcionalidade e complexidade dos pedidos a autorizar a inobservância do prazo, motivo pelo qual, devida a correção monetária dos valores, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.



    Dessa forma, para divergir do que restou assentado pelo Tribunal de origem, inclusive quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas 280 e 279 da Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração da verba honorária (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente